Tribunal: STJ
Processo: 0703225-70.2018.8.07.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660604 - DF (2024
/0203616-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO
: GILVAN VIEIRA LIMA
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
VITÓRIA RODRIGUES COSTA - DF063271
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50558094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 0c4b6fc6-da43-4f48-8d2f-eb3fa55ca7ff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 0c4b6fc6-da43-4f48-8d2f-eb3fa55ca7ff

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660604 - DF (2024
/0203616-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO
: GILVAN VIEIRA LIMA
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
VITÓRIA RODRIGUES COSTA - DF063271
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
Documento eletrônico VDA50254590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: f06e0cdb-e674-47de-b82d-ccaff5e55da9

BANCO DO BRASIL — PREVI, contra o acórdão de fls. 1199-1205, e-STJ, de relatoria
deste signatário, que deu parcial provimento ao agravo interno para reconsiderar, em
parte, a decisão agravada, conhecer em parte do agravo para não conhecer do recurso
especial.
O aresto em questão está assim ementado (fls. 1199-1200, e-STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
REQUERIDA.
1. Interposto o agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso
especial e tendo o referido recurso sido apreciado pelo Tribunal de origem nos
termos do entendimento consolidado sob o rito dos repetitivos, incabível novo
recurso especial (ou agravo do art. 1.042 do CPC), ou qualquer outro apelo
dirigido a este Tribunal, sob pena de tornar-se ineficaz a Lei n. 11.672/2008.
2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a
fixação do respectivo
, por implicar incursão no suporte fático da
quantum
demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ". (AgInt no R Esp n. 1.418.989
/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020
, DJe 1o/10/2020).
3. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar, em parte parte, a
decisão agravada e, de plano, conhecer em parte do agravo para não conhecer
do recurso especial.
Inconformada, a insurgente opõe embargos de declaração (fls. 1216-1231, e-
STJ), aduzindo:
obscuridade no julgamento do acórdão, pois o agravo em recurso
i)
especial não foi interposto contra acórdão do agravo interno (art. 1030, § 2o, do CPC),
mas sim, em face do acórdão de apelação; bem como que referido agravo foi
interposto para impugnar a decisão de inadmissibilidade quanto à violação ao artigo
85, § 2o, do CPC, e
omissão e obscuridade quanto à aplicação da Súmula 7/STJ,
ii)
pois a invocação da tese do Tema no 955/STJ não é suficiente para condenar a
Embargante em honorários sucumbenciais.
Não foi apresentada impugnação (fl. 1238, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração não merecem acolhimento, visto que a parte embargante não demonstra a
existência de nenhum vício a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter
infringente.
Documento eletrônico VDA50254590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: f06e0cdb-e674-47de-b82d-ccaff5e55da9

Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontráveis em decisão, ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como
pretendem os embargantes. Nesse sentido, precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARATER
PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, e 1.022 do
NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido
2. Os embargos de declaração não se prestam à
caráter infringente.
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Inexistindo a
alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos
aclaratórios. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
na PET no CC 133.509/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
11/05/2016
18/05/2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos
não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois
o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
fundamentou sua conclusão
AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
02/06/2016
07/06/2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Rejeitam-se os embargos declaratórios
quando, no acórdão embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
1.022 do CPC/2015.
AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
19/05/2016
24/05/2016
No caso, não há infringência ao artigo 1.022, CPC/15, em razão da
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 1199-1205, e-STJ).
A embargante aduz obscuridade no julgamento do acórdão, alegando que o
agravo em recurso especial não teria sido interposto contra acórdão do agravo interno
Documento eletrônico VDA50254590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: f06e0cdb-e674-47de-b82d-ccaff5e55da9

(art. 1030, § 2o, do CPC), mas sim, em face do acórdão de apelação; bem como que
referido agravo foi interposto para impugnar a decisão de inadmissibilidade quanto à
violação ao artigo 85, § 2o, do CPC.
Não prospera a alegação da embargante, primeiro por ser incabível agravo
em recurso especial contra acórdão de apelação. Ademais, suas razões naquele
recurso visaram impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial e, por
isso um dos fundamentos foi de não haver possibilidade de novo especial contra o
acórdão que manteve a inadmissibilidade do agravo ou qualquer outro apelo dirigido a
, por estar em consonância com a jurisprudência do STJ firmada em
este Tribunal
recurso repetitivo.
Por fim, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC a
apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na
demanda encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o exame das provas dos
autos quanto ao efetivo decaimento das partes.
Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC/2015 na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera
irresignação da parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via
recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois, em se tratando de primeiros
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50254590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: f06e0cdb-e674-47de-b82d-ccaff5e55da9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.660.604 / DF
Número Registro: 2024/0203616-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07032257020188070006 7032257020188070006
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILVAN VIEIRA LIMA
ADVOGADOS : JOSÉ EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
VITÓRIA RODRIGUES COSTA - DF063271
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: GILVAN VIEIRA LIMA
ADVOGADOS : JOSÉ EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
VITÓRIA RODRIGUES COSTA - DF063271
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
Documento eletrônico VDA50544038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: 61025c28-c389-4569-8dde-dcf921d9e4f9

LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO : GILVAN VIEIRA LIMA
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
VITÓRIA RODRIGUES COSTA - DF063271
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: 61025c28-c389-4569-8dde-dcf921d9e4f9